Tribunal: TJDFT
Processo: 0700222-80.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700222-80.2022.8.07.0002 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Banco Inter S/A Embargados: Banco BRB S/A Banco BMG S/A Facta Financeira S/A, Crédito, Financiamento e Investimento Sergio Pereira da Silva D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Banco Inter S/A contra o acordão que deu provimento ao recurso manejado pela ora embargante (Id. 65598470). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 3 de dezembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator